Tribunal: TJDFT
Processo: 0750675-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA MANTIDAS. VIOLÊNCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA E MORAL. INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A OFENDIDA.
1. As medidas protetivas de urgência consistem em requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco, e se fundamentam não em prova de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco.
2. No caso, a vítima está em tratamento para a dependência química e transtorno mental, de forma que a aproximação com o requerente, neste momento, pode expor a ofendida novamente a riscos, o que requer a proteção de seus direitos fundamentais, evitando a continuidade das situações que favorecem o uso de entorpecentes e a violência entre as partes.
3. Reclamação Criminal julgada improcedente.